Tribunal: TCU
Processo: 013.274/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas para atendimento ao Educação Infantil - Novas Turmas, exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Hélio Antônio de Azevedo e da Sra. Sueli Cunha Terra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Hélio Antônio de Azevedo; 9.2. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Sueli Cunha Terra; 9.3. julgar irregulares as contas de Hélio Antônio de Azevedo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 04/01/2016 75.149,20 Débito 31/12/2016 2.192,63 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Hélio Antônio de Azevedo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares as contas da Sra. Sueli Cunha Terra, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.6. aplicar a Sra. Sueli Cunha Terra a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).